Tribunal: TJSP
Processo: 2150912-09.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar proposta pelo Prefeito do Município de Santo André – Lei Municipal no 10.512/2022 – Norma que "Dispõe sobre a doação de alimentos perecíveis ou preparados provenientes de sobras, desde que próprios para consumo e institui o Programa Santo André sem Fome" – Lei que trata de matérias relacionadas ao direito civil (doação de bens

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar proposta pelo Prefeito do Município de Santo André – Lei Municipal no 10.512/2022 – Norma que "Dispõe sobre a doação de alimentos perecíveis ou preparados provenientes de sobras, desde que próprios para consumo e institui o Programa Santo André sem Fome" – Lei que trata de matérias relacionadas ao direito civil (doação de bens particulares), produção e consumo – Competência legislativa para tratar sobre o tema que pertence à União, que já a exerceu com a edição da Lei Federal no 14.016/2020 – Configurada a violação do princípio federativo, incorporado pelo artigo 144 da Constituição Estadual – Art. 1o da norma impugnada que viola o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 5o da Constituição Estadual, bem como o art. 47, incisos II e XIV XIX, do mesmo diploma legal – Vício de inconstitucionalidade que se verifica – Ação julgada procedente, para declarar inconstitucional, na íntegra, a lei local vergastada.